Tribunal: STF
Processo: ARE 917668
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
    Extrai-se dos autos que, inicialmente, o TRF da 4ª Região negou provimento à apelação interposta pela União, sob o fundamento de que “vantagens pessoais recebidas pelos servidores, anteriormente à vigência da Lei nº 11.143/2005, não estão submetidas ao redutor constitucional, devendo permanecer excluídas do abate-teto até serem completamente absorvidas pelos futuras fixações do subsídio de ministro do STF”. Confira-se a ementa:
    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TETO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 37, XI, DA CF. LEI Nº 11.143/2005. FIXAÇÃO SUBSÍDIO. EXCLUSÃO DE VANTAGENS PESSOAIS. QUINTOS INCORPORADOS. Agravo retido conhecido em virtude ter a apelante reiterado a análise nas razões de apelação. A partir da vigência da Lei nº 11.143/2005, por meio da qual foi fixado o valor do subsídio de Ministro do STF, as vantagens pessoais recebidas pelos servidores públicos passam a integrar o cálculo do abate-teto. As vantagens pessoais recebidas pelos servidores, anteriormente à vigência da Lei nº 11.143/2005, não estão submetidas ao redutor constitucional, devendo permanecer excluídas do abate-teto até serem completamente absorvidas pelos futuras fixações do subsídio de ministro do STF. O Supremo Tribunal Federal já decidiu quanto à exclusão do teto constitucional das parcelas referentes às incorporações em razão do exercício de cargo comissionado (quintos/décimos), por se tratarem de vantagem pessoal. (eDOC 26, p. 42)
    Foram opostos embargos de declaração em face da referida decisão, os quais foram acolhidos apenas para fins de prequestionamento (eDOC 28, p. 8). Daí a interposição de recurso especial e extraordinário, que tiveram os seguimentos negados, dando ensejo à interposição dos respectivos agravos. 
    O STJ conheceu o referido agravo e deu provimento ao recurso especial (ARESP 752166) para anular o acórdão exarado no julgamento dos embargos de declaração, determinando que outro fosse proferido em seu lugar, apreciando por completo os aclaratórios opostos (eDOC 32, p. 16). 
    Por esse motivo, reconheci a perda superveniente do objeto do agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário.
    O TRF da 4º região procedeu então a nova análise dos embargos de declaração, proferindo acórdão ementado nos seguintes termos:
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. EC 41/2003. 
    1. Não se conhece de pretensão veiculada em embargos de declaração no ponto em que inova o conteúdo do recurso interposto pela parte. 
    2. Em face do entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 606.358 e do RE 609.381, o teto de retribuição estabelecido pela EC 41/2003 possui eficácia imediata, estando a ele submetidas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos, incluindo as vantagens pessoais, ainda que incorporadas aos vencimentos em momento anterior à vigência da referida emenda constitucional” (DOC 32, p. 68)
    Daí a interposição do presente recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, no qual a recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX; e 37, XI, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, preliminarmente, a deficiência de fundamentação do acórdão recorrido. No mérito, aduz, em síntese, que o Tribunal de origem teria deixado de aplicar a integralidade do tema 257 da sistemática da repercussão geral, ao entender que as parcelas recebidas em período anterior à EC 41/2003 ficariam fora da incidência do teto constitucional. 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, em parecer ementado nos seguintes termos:
    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA (ART. 5º, INCISOS XXXV, LIV E LV, DA CF/88). AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 895 E 660. OFENSA AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS (ART. 93, IX, DA CF). VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. APONTADA CONTRARIEDADE AO ART. 37, XI, DA CF/88. APLICAÇÃO DO TEMA 257/STF. PRECEDENTES. PARECER PELO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO”. 
    É o relatório.
    Decido.
    O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte:
    “Conforme referido no relatório, em suas razões de apelação, a UFSM sustentou duas teses distintas. A primeira, de que a parcela discutida nos autos não se enquadraria como vantagem pessoal, de modo que, a partir da MP 409/94 (convertida na Lei 8.852/94), se submeteria ao teto remuneratório previsto na Constituição Federal. A segunda, de que, após a EC 41/2003, as vantagens pessoais também estariam sujeitas ao teto constitucional.
    A tese de que a parcela discutida nos autos não se enquadraria como vantagem pessoal foi rechaçada no acórdão embargado, tendo a Turma entendido que as parcelas incorporadas a título de “quintos”; de função comissionada possuiriam, sim, natureza de vantagem pessoal.
    De fato, por incorporar-se ao patrimônio jurídico do servidor, em virtude do exercício efetivo de função de direção, chefia ou assessoramento por período determinado, mostra-se inequívoca a natureza de vantagem pessoal da parcela recebida a título de “quintos”, a qual, inclusive, foi transformada em “Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada”; a partir da vigência da MP 2.225-45/2001.
    Assim, fixado o entendimento de que a parcela discutida nos autos enquadrar-se-ia como vantagem pessoal, há uma automática limitação da discussão acerca da data a partir de quando estaria ela sujeita ao teto constitucional, uma vez que a própria UFSM, na apelação, defendeu que tal espécie de vantagem estaria sujeita ao limite remuneratório após a EC 41/2003.
    Desse modo, em relação ao período anterior à EC 41/2003, sequer devem ser conhecidos dos aclaratórios quanto às alegações de que as vantagens pessoais, em face do disposto na Lei 8.852/1994, já estariam submetidas ao teto remuneratório, uma vez que há clara inovação ao conteúdo do apelo, o que não pode ser admitido.
    Por sua vez, em relação ao período posterior à EC 41/2003, a sujeição dos valores recebidos a título de vantagens pessoais ao limite remuneratório imposto pela CF/88 não comporta mais discussão, tendo em vista as decisões proferidas pelo STF no julgamento do RE 609.381 e do RE 606.358. (…)
    Assim, devem ser acolhidos em parte os aclaratórios, para que, em relação ao período posterior à vigência da EC 41/2003, seja reconhecida a sujeição da vantagem discutida nos presentes autos ao limite remuneratório imposto pelo art. 37, XI, da CF/88” (eDOC 32, p. 63-66)
    Verifica-se, pela leitura acurada do acordão recorrido que a matéria trazida à análise desta Corte restringe-se ao período posterior à vigência da EC 41/2003.
    Nesse ponto, acerca da garantia constitucional da irredutibilidade de subsídio, no julgamento do RE 609.381, paradigma do tema 480, da sistemática da repercussão geral, de Relatoria do Min. Teori Zavascki, restou definido que:
    “(…) A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 4. Recurso extraordinário provido”
    Assim, o âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos não alcança valores excedentes ao limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015. 2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República. 3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido”. (RE 606358, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 7.4.2016).
    Desse modo, resta patente que a decisão proferida pelo Juízo a quo não divergiu do entendimento firmado por esta Corte, no julgamento do RE 609.381, quanto ao teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal.
    Isso porque, segundo o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, alterado o regime jurídico do referido instituto pelo advento da EC 41/03, aplicam-se, de imediato, os limites nela previstos à remuneração do recorrido, incluídas as vantagens pessoais, nos termos do entendimento firmado em sede de repercussão geral.
    Destaque-se que no julgamento do RE 609.381, paradigma do tema 480, da sistemática da repercussão geral, de Relatoria do Min. Teori Zavascki, aplicado a este caso, esta Corte decidiu por dispensar a restituição dos valores recebidos em excesso até a publicação da ata daquele julgamento (20.10.2014), considerada a circunstância de seu recebimento de boa-fé. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 1, p. 158), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente